Tribunal: TJSP
Processo: 1008175-06.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Irresignação da promitente vendedora.

Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, à ausência de prazo diverso previsto em lei. Prejudicial afastada.

Alegada excludente de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Irresignação da promitente vendedora.

Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, à ausência de prazo diverso previsto em lei. Prejudicial afastada.

Alegada excludente de responsabilidade decorrente de circunstâncias imprevisíveis como fato de terceiro, força maior e caso fortuito. Entraves previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida. Justificativas que encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula no 161 deste E. Tribunal. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC.

Lucros cessantes. Cabimento. Tese 1.2 fixada no Recurso Especial no 1729593/SP (Tema 996), de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.". Indenização bem fixada.

Danos morais. Indenização devida. Verificada a conduta lesiva da parte ré, consistente na mora quanto à entrega do imóvel, tem-se por configurados os danos extrapatrimoniais. Quantum indenizatório deve ser estipulado tendo em vista o grau de reprobabilidade e o porte da empresa ré, bem como a extensão e a gravidade dos danos causados à parte autora. Valor indenizatório reduzido.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008175-06.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GAFISA
S/A, é apelado RAFAEL CASAGRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos
morais.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1008175-06.2018.8.26.0011
Comarca: 5a Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros
Magistrada prolatora: Dra. Luciana Bassi de Melo
Apelante: Gafisa S/A
Apelado: Rafael Casagrande
Voto no 00441G
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na
entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Irresignação da promitente vendedora.
Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo geral decenal
previsto no art. 205 do Código Civil, à ausência de prazo
diverso previsto em lei. Prejudicial afastada.
Alegada excludente de responsabilidade decorrente de
circunstâncias imprevisíveis como fato de terceiro, força
maior e caso fortuito. Entraves previsíveis e inerentes à
atividade desenvolvida. Justificativas que encerram 'res
inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente.
Dicção
da
Súmula
no
161
deste
E.
Tribunal.
Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de
indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC
e dos artigos 12 e 14 do CDC.
Lucros cessantes. Cabimento. Tese 1.2 fixada no Recurso
Especial no 1729593/SP (Tema 996), de que, “no caso de
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a
ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel
mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta
ao adquirente da unidade autônoma.”. Indenização bem
fixada.
Danos morais. Indenização devida. Verificada a conduta
lesiva da parte ré, consistente na mora quanto à entrega do
imóvel, tem-se por configurados os danos extrapatrimoniais.
Quantum indenizatório deve ser estipulado tendo em vista o
grau de reprobabilidade e o porte da empresa ré, bem como
a extensão e a gravidade dos danos causados à parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
3
Valor indenizatório reduzido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o
valor da indenização por danos morais.
Trata-se de apelação interposta pela ré Gafisa S/A em face
de Rafael Casagrande, ante a r. sentença de fls. 279/287, a qual
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados
na ação indenizatória para condenar a ré no pagamento de danos
morais ao autor no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e com a
incidência de juros de 1% ao mês, ambos da sentença e lucros
cessantes no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o preço
atualizado do imóvel, ao mês, estipulado no contrato, pelo prazo de
atraso e sobre eles a incidência de correção monetária, da
propositura da ação e de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
Pretende a ré-apelante Gafisa S/A (fls. 289/299) a reforma
da r. sentença. Alega estar prescrita a pretensão de reparação
dos supostos danos materiais advindos do atraso na entrega do
imóvel, uma vez que ultrapassado o prazo trienal. No mérito,
alega inexistência de lucros cessantes, pois o imóvel foi adquirido
para investimento, sendo inaplicável ao caso o Código de Defesa
do Consumidor. Ainda, ressalta a impossibilidade de aplicação de
multa compensatória, de 2% sobre o valor do imóvel, não prevista
contratualmente.
Requer o afastamento da condenação por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
4
uma vez que verificada simples frustração ante a mora, tendo
havido tão somente descumprimento contratual que não dá
ensejo à indenização. Caso mantida a condenação, requer seja
minorado o quantum indenizatório.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
303/318).
É o relatório.
Recebo as apelações em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Ab initio, mostra-se de rigor o afastamento da preliminar de
prescrição arguida em sede recursal.
Data vênia, embora a ré-recorrente entenda que deva ser
aplicado o prazo prescricional trienal do artigo 206, § 3o, do
Código Civil, não se trata de pretensão de ressarcimento de
enriquecimento sem causa (inciso IV), mas sim de ação de
responsabilidade civil fundada no inadimplemento contratual, de
caráter indenizatório, sobre a qual se aplica o prazo geral
decenal do artigo 205 do mesmo diploma, em decorrência da
falta de previsão específica de prazo diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
5
Precedente do A. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA.
ATRASO
NA
ENTREGA DO BEM IMÓVEL NA DATA
PACTUADA.
LUCROS
CESSANTES.
CABIMENTO.
ART.
535
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÕES.
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE
PROVAS
E
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Incidência do prazo prescricional decenal
(art. 205 do Código Civil), porquanto a
pretensão deriva do não cumprimento de
obrigação
e
deveres
constantes
do
contrato. 5. A jurisprudência do STJ está
sedimentada
no
sentido
de
que
a
inexecução do contrato de promessa de
compra e venda, consubstanciada na
ausência de entrega do imóvel na data
acordada,
acarreta,
além
de
dano
emergente, figurado nos valores das
parcelas
pagas
pelo
promitente-
comprador e lucros cessantes. 6. Agravo
interno não provido.(STJ. AgInt no AREsp
1296944 SP/0119849-7. 4a Turma. Min. Luis Felipe
Salomão. J. 18.09.2018. DJe 21.09.2018).
Nesse sentido, entendimento desta C. Câmara:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel.
Prescrição. Pretensão de indenização em
decorrência
de
inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
6
contratual Inaplicabilidade do art. 206, §
3o, inc. IV e V, do CC. Não ocorrência.
Prescrição decenal
Exegese do art.
205, do CC. CDC. Aplicabilidade. Atraso
na entrega do imóvel. Culpa da requerida
reconhecida.
Multa
contratual.
Ocorrência.
Cumulação
de
lucros
cessantes com cláusula penal moratória.
Vedação da cumulação. Tema 970 do
STJ. Danos morais. Peculiaridades do
caso
que
autorizam
sua
incidência
(período de atraso
16 meses). Quantia
fixada com parcimônia (R$ 5.000,00)
Sentença
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1010952-15.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
31/03/2020)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
Compra e venda - Atraso na entrega das
chaves -Extinção do processo em razão
da
prescrição
-
Inconformismo
-
Acolhimento - Inadimplemento contratual
da ré que não entregou o imóvel no prazo
ajustado - Aplicação da regra geral
prevista no art. 205 do Código Civil -
Inocorrência de prescrição - Abusividade
da cláusula contratual que condiciona o
prazo de entrega das chaves à assinatura
de contrato de financiamento - Prazo que
se mostra indeterminado - Inteligência da
Súmula 164 deste Egrégio Tribunal -
Lucros
cessantes
presumidos
-
Incidência da Súmula 162 deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
7
Tribunal - Fixação em 0,5% sobre o valor
atualizado
do
contrato
-
Sentença reformada para condenar a ré no pagamento de lucros cessantes e
redefinir as verbas de sucumbência -
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1004879-21.2019.8.26.0114;
Relator
(a): J.L.
Mônaco
da
Silva;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
11/12/2019;
Data
de
Registro: 11/12/2019)
Afastada a preliminar, ingresso no mérito.
Com
efeito,
tratando-se
de
relação
tipicamente
consumerista, com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e
fornecedores (artigo 3o, caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz
ao caso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
motivo pelo qual a demanda será analisada sob a ótica da Lei
Federal no 8.078/90.
Não nega a ré-recorrente a existência de atraso na entrega do
bem, aduz de forma genérica, entretanto, que não deu causa à
demora para entrega da unidade.
Nesse diapasão, inarredável a responsabilidade da
promitente vendedora pelo atraso na entrega do imóvel, ainda
que proveniente de entraves “imprevisíveis” enfrentados, tendo
em vista o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça
na Súmula 161:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
8
Súmula no 161, TJSP: Não constitui hipótese
de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de
mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo
do
empreendimento
ou,
ainda,
entraves administrativos. Essas justificativas
encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente.” grifo nosso.
Logo, a despeito de ter enfrentado entraves alheios à sua
vontade, os ônus decorrentes do risco da atividade com que o
fornecedor aufere lucro não podem ser transferidos ao
consumidor. Neste sentido é a dicção do Artigo 927 do Código
Civil, em seu parágrafo único:
“Art. 927, Parágrafo único, Código Civil:
Haverá
obrigação
de
reparar
o
dano,
independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”
A este respeito, tem o Código de Defesa do Consumidor
tratado do fortuito interno, definindo responsabilidade objetiva
nestas ocasiões, uma vez que o risco é considerado inerente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
9
atividade do fornecedor (artigo 12 e 14, CDC). RIZZATO NUNES1
explana acerca do assunto com maestria:
“O risco tem relação direita com o exercício
da liberdade: o empresário não é obrigado a
empreender; ele o faz porque quer; é opção
dele. Mas, se o faz, assume o risco de ganhar
ou de perder e, por isso, responde por
eventuais danos que os produtos e serviços
por
ele
colocados
no
mercado
podem
ocasionar. O outro lado dessa atividade é o do
risco social engendrado pela exploração do
mercado. A simples colocação de produtos e
serviços gera este risco. (...) Quer dizer, o
empreendedor
não
pode
alegar
desconhecimento, até porque faz parte de seu
mister.
(...)
Vê-se,
portanto,
que
a
lei
consumerista não elenca como excludente do
nexo de causalidade o caso fortuito e a força
maior (aliás, nem poderia porque essas
excludentes têm relação com a culpa).”
Em situações análogas, tem no mesmo sentido decidido
este E. Tribunal de Justiça:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE
CORRETAGEM E TAXA SATI.
1 Nunes, Rizzatto. Manual de Direito do Consumidor para concursos / Rizzatto Nunes. São
Paulo : Saraiva, 2016, pág. 357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
10
Ação ajuizada pelo adquirente em face da
vendedora ante o atraso na entrega do imóvel
e pagamento de comissão de corretagem e
Taxa SATI. Sentença de parcial procedência.
Apelo da requerida.
(...)
3. Responsabilidade da ré pelo atraso na
entrega da obra. Alegado caso fortuito e força
maior advindos de fatos de terceiros (entraves
administrativos). Fortuito interno decorrente
do risco da atividade. Art. 927, parágrafo
único, do CC. Responsabilidade objetiva do
fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula no
161 do TJSP. Responsabilidade configurada.
(...)
(Apelação
no.
1017305-38.2014.8.26.0309,
Relator(a): Mary Grün; Comarca: Jundiaí; Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento:
24/03/2017; Data
de
registro:
24/03/2017)
Compromisso de compra e venda de imóvel.
Atraso
na
conclusão
das
obras
de
infraestrutura do loteamento, em razão de não
aprovação pelo Poder Público do pedido de
instalação da rede de água e esgoto. Entraves
burocráticos que são previsíveis e inerentes à
atividade desenvolvida pela ré. Inocorrência
de
fato
exclusivo
de
terceiro.
Responsabilidade objetiva reconhecida.
Multa.
Ausência
de
previsão
contratual.
Exclusão determinada. Juros. Devolução de
parcelas pagas. Mora a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
11
Recurso parcialmente provido.
(Apelação
no.
1003585-26.2014.8.26.0625,
Relator(a):
Araldo
Telles; Comarca:
Taubaté; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 21/02/2017; Data de
registro: 21/02/2017)
Com efeito, da comprovada mora na entrega do bem resulta a
obrigação da fornecedora de arcar com os lucros cessantes em
favor da parte adquirente, durante o período de mora.
E nem há que se acolher qualquer alegação de que não
houve provas de que o imóvel seria locado por terceiros. No
supracitado Recurso Especial de caráter vinculante, o A. STJ
estabeleceu que, “no caso de descumprimento do prazo para a
entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo
do comprador é presumido, consistente na injusta privação do
uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma
de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”
Bem fixada, pois, em favor da parte autora, indenização por
lucros cessantes no montante de 0,5% ao mês, sobre o valor
atualizado do imóvel, por mês de atraso.
Anoto que, ao contrário do alegado nas razões recursais, não
foi a ré condenada ao pagamento de multa contratual
pleito
expressamente denegado por Juízo A Quo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
12
No tocante a cumulação da multa contratual por
mora da construtora com os lucros cessantes,
não é possível e, isto porque, representaria uma
dupla remuneração decorrente exclusivamente do
atraso da entrega do bem, incidindo em bis in
idem,
rechaçado
pelo
nosso
ordenamento
jurídico. (fls. 284)
No que tange à condenação da ré a indenizar a parte autora
por danos morais, consigno que esta Relatoria tem o
entendimento de que estes são devidos em situação excepcional,
a qual imprima ao contratante alguma experiência de acentuada
angústia ou humilhação.
Assim,
sob
nosso
ponto
vista,
os
dissabores
experimentados pelo adquirente de imóvel, em razão de atraso
na entrega da obra, não são capazes de imprimir violação à
honra e à dignidade humana. Não consistindo em evento de
grande proporção apto a se concluir que a dignidade dos
consumidores foi atingida pela conduta das rés de forma a se
reputar imperioso o caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Todavia, em respeito ao Princípio da Colegialidade, altero
meu posicionamento, por restar vencido neste quesito. Nessa
medida, verificada a conduta lesiva da parte ré, consistente na
mora quanto à entrega do imóvel, tem-se por configurados os
danos extrapatrimoniais.
Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do
quantum indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
13
A esse respeito, observo que a reparação moral, como é
cediço, deve ser arbitrada em montante suficiente a indenizar o
prejuízo, e, ao mesmo tempo, cumprir com sua função
pedagógica, para que o ofensor não volte a incidir na conduta
lesiva.
Dito de outra forma, é preciso assegurar uma justa
compensação, sem incorrer em enriquecimento sem causa por
quem a recebe, e, em contrapartida, determinar a ruína do
responsável pelo seu pagamento.
Logo, considerando o porte da parte ré e o grau de
reprobabilidade da sua conduta, bem como a extensão e a
gravidade dos danos causados ao promitente comprador, tenho
que a indenização fixada deve ser reduzida ao importe de R$
5.000,00. Montante que, a meu ver, mostra-se proporcional,
razoável e adequado à finalidade a que se destina.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte ré para reduzir a
indenização por danos morais ao importe de R$ 5.000,00.
Atualização nos moldes fixados em primeiro grau.
Ante os princípios da sucumbência e da causalidade,
mantida a sucumbência recíproca. Cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais além dos honorários
da parte adversa, que ora fixo em 15% sobre o valor em que
sucumbiu o autor, em favor do patrono da ré, e em 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008175-06.2018.8.26.0011 -Voto no 00441G
14
valor atualizado da condenação, em favor do patrono do autor.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator